Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta erro material no Acórdão 1951000, ID 67085666, tendo em vista a condenação em pagamento de honorários advocatícios, sem suspensão da exigência, em face da gratuidade de justiça deferida.
III. Questão em Discussão
3. Analisar se houve erro material no Acórdão ora embargado.
IV. Razão de Decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que, o embargante tem razão. Diante disso e evitando interpretações equivocadas, acolho os Embargos de Declaração.
V. Dispositivo
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. O item 13 do Acórdão 1951000, ID 67085666, passa a ter a seguinte redação: “13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.".